Tribunal: STF
Processo: ARE 1353441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ARTIGO 15, C/C O ARTIGO 20, AMBOS DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. MÉRITO. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE; 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE RECONHECIDA; 3) REDUÇÃO DAS PENAS; 4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.



    I. Preliminar que se rejeita. Pedido de instauração de incidente de sanidade mental. Descabimento. Ausência de qualquer elemento de prova no sentido de que o apelante não possuísse capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com tal entendimento. Incidente sequer requerido ao longo da instrução criminal. Documentos juntados pela defesa insuficientes a gerar, no Magistrado de piso, dúvida razoável, a fim de justificar a consequente instauração de ofício. Ônus da defesa de formular requerimento de instauração do incidente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Pretensão absolutória que não se acolhe. O delito de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, em que se presume o dano à segurança pública e prescinde, para a sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. Precedentes dos Tribunais Superiores. Confissão integral dos fatos imputados devidamente corroborada pelos coesos e harmônicos depoimentos prestados pelos Policiais Militares e pela Delegada de Polícia responsável pela investigação policial. Armamento municiado e apto a produzir disparos. Depoimento de policiais. Validade como meio de prova. Incidência do verbete n.º 70 das Súmulas deste Tribunal de Justiça. Condenação que se mantém.



    III. Pedido de afastamento da causa especial de aumento de pena que tampouco se acolhe. Agente penitenciário que se enquadra no artigo 6º, inciso VII, da Lei n.º 10.826/03, sendo devida a incidência da majorante prevista no artigo 20 do Estatuto do Desarmamento. Fração de aumento já fixada no mínimo legal.



    IV. Dosimetria. IV.1. Pena-base já fixada no mínimo legal. IV.2. Confissão espontânea. Pedido de redução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Pretensão descabida. Pena-base já fixada no mínimo. Impossibilidade de redução na segunda etapa do cálculo. Inteligência do artigo 59, inciso II, do Código Penal e do verbete n.º 231 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, que se acha em perfeita consonância com a Constituição Federal, conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270/RS, cuja repercussão geral foi reconhecida. IV.3. Semi-imputabilidade. Causa especial de diminuição de pena. Artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. Descabimento, por ausência de demonstração acerca de eventual perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado por parte do acusado.



    Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXVII, LIII e LV; 93, inciso IX; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente